Tribunal: TJDFT
Processo: 0728320-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0728320-86.2019.8.07.0000 PACIENTE: ANDRE LUIZ KATSUYUKI YAMADA IMPETRANTE: CÍCERO EDMILSON FERREIRA FEITOSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO O advogado Cícero Edmilson Ferreira Feitosa apresenta pedido de reconsideração da decisão monocrática de ID 13974477, que negou seguimento ao writ nestes termos: No plantão judicial de 28/12/2019 o Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13427133) não admitiu o HC 0728308-72.2019.8.07.0000, impetrado em favor de André Luiz Katsuyuki Yamada e distribuído em duplicidade, determinando o arquivamento conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. A Desembargadora Ana Maria Amarante Brito, no plantão do dia 31/12/2019, também determinou o cancelamento da distribuição do referido processo, bem como do HC 0728237-70.2019.8.07.0000, conforme decisão de ID 13431109, proferida no HC 0728320-86.2019.8.07.0000, distribuído a esta relatoria por prevenção. Depois do plantão judicial, somente o HC 0728308-72.2019.8.07.0000 veio redistribuído por prevenção a esta relatoria, assim analisado: No plantão judicial de 28/12/2019 o Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 13427133) não admitiu o writ impetrado em duplicidade e determinou o arquivamento conforme artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Também no plantão do dia 31/12/2019 a Desembargadora Ana Maria Amarante Brito, ao analisar o HC 0728320-86.2019.8.07.0000, determinou o cancelamento da distribuição do referido processo. Nada obstante, os autos foram conclusos a esta relatoria no dia 10/01/2020 em razão da distribuição por sorteio e prevenção indicada na certidão de ID 15506321. Assim, cumpra-se a decisão de ID 13427133. O HC 0728237-70.2019.8.07.0000 foi distribuído ao Desembargador Mário Machado, sem certidão de prevenção, sendo julgado no dia 23/01/2020 – Acórdão 1225024. Em tese, somente o presente feito - HC 0728320-86.2019.8.07.0000 deveria ser apreciado, pois foi corretamente distribuído por prevenção aos demais denunciados da Operação S10 (Inquérito Policial no 171/2019-CORPATRI), a liminar foi indeferida no plantão judicial, vieram as informações e parecer de ID 13614012. Contudo, os argumentos expostos neste terceiro habeas corpus encontram óbice na coisa julgada formada pelo acórdão que analisou outra impetração apresentada em duplicidade. A decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e a ordem econômica já foi apreciada e mantida por esta Turma. Assim, indefere-se a inicial do writ, por ser manifestamente inadmissível, negando-se seguimento, conforme artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Alega-se que a emérita Plantonista determinou o cancelamento da distribuição e que o paciente foi prejudicado “pela maneira como se deu a distribuição dos autos, sem a devida certidão de prevenção”. Sustenta que pode ser concedido habeas corpus de ofício para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por cautelar diversa, considerando as condições favoráveis do paciente, na forma de julgados anteriores. Ao contrário do que sustenta o impetrante, o acórdão 1225024 não pode ser modificado por simples petição nos autos. Questiona-se uma decisão colegiada do dia 23/01/2020, de forma que eventual recebimento do pedido de reconsideração como habeas corpus de ofício implicaria como autoridade coatora o próprio Tribunal, o que só poderia ser feito pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme dispõe o artigo 105, inciso I, alínea “c”, da Constituição da República. No caso, a matéria já foi apreciada pela Turma, que entendeu estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e manteve a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que a decretou como garantia da ordem pública e da ordem econômica, o que inviabilizaria nova análise do monocrática tema. Ante o exposto, indefere-se o pedido de ID 14088188. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator